Tribunal: STF
Processo: AP 240
Classe: AP
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-27
Data de publicação: 1977-04-27

Ementa:
PARLAMENTAR.- DENUNCIA POR CRIME DE CALUNIA QUE TERIA SIDO COMETIDO
EM DISCURSO NA CÂMARA FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE A PERSECUÇÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE- DIANTE DO
DISPOSTO NO ART. 32 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.1, DE 1969.
ATIVIDADE CENSORIA REGIMENTAL(EMENDA CONSTITUCIONAL N.1, DE 1969,
ART. 30, PARAGRAFO ÚNICO, 'C')  QUE NÃO EXCLUI O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
JURISDICIONAL, AINDA QUE AUTORIZADA A PUBLICAÇÃO DE INEPCIA DA
DENUNCIA, QUE DESCREVE FATO TIPICO PENALMENTE RELEVANTE.
DENUNCIA RECEBIDA.